Tribunal: STF
Processo: Rcl 71532
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 1. Thais Carla Sampaio Almeida opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei seguimento a reclamação por entender que a decisão reclamada, proferida no processo n. 0001100-74.2018.5.09.0004, está em conformidade com o julgamento da ADC 58. 



    Em suas razões, a embargante aponta erro material. Alega que, diferentemente do que consta na decisão embargada, no título executivo houve definição do critério legal de juros de mora – 1% ao mês a partir do ajuizamento da demanda, na forma do artigo 39, §1ºda Lei 8.177/1991.



 



    Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para corrigir o erro material apontado e, considerando a existência de coisa julgada, seja cassado o acórdão reclamado e determinada a aplicação dos juros de mora de 1% a.m. a partir do ajuizamento da demanda, com a designação de outro índice de correção monetária cuja constitucionalidade permaneça hígida.



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolado por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventual vício na fundamentação da decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, providência inadequada nesta via.



    Rememoro as razões de decidir que invoquei para negar seguimento à reclamação:



    No caso, o órgão reclamado negou provimento a agravo de instrumento em recurso de revista, nos seguintes termos: 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 18.12.2020, por maioria, julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade 58, conferindo interpretação conforme à Constituição Federal ao artigo 879, § 7º, e ao artigo 899, § 4º, ambos da CLT, para considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que venha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e da taxa SELIC a partir da citação. 



    Determinou-se, ainda, a modulação dos efeitos da referida decisão, conforme consta da ementa do julgamento: 



    [...] 



    No caso presente, o Tribunal Regional entendeu correta a aplicação do disposto nas ADC's 58 e 59 e ADI's 5867 e 6021, incidindo-se o IPCA-e para o período pré-processual mais juros moratórios (art. 39, caput, da Lei nº 8.177/91) e, a partir do ajuizamento da ação, a Taxa Selic (incluindo juros e correção monetária) até o pagamento da condenação (fl.452). 



    Foi registrado que “No caso dos autos, o título executivo não especificou o índice de correção monetária a ser utilizado, determinado, ademais, a observância às diretrizes traçadas pelo STF na ADC 58. Com relação aos juros de mora, fixou a incidência de 1% ao mês, pro rata die, a partir do ajuizamento da ação. Aplica-se, portanto, imediatamente a decisão do STF, ou seja, no período judicial a taxa SELIC (que compreende juros e correção monetária) e no período pré-processual o IPCA-e, com juros pela TR.” (fl. 1478). 



    Diante disso, verifica-se que o índice de correção monetária não foi fixado na fase de conhecimento, residindo a discussão da matéria na fase de execução, razão pela qual incidem os efeitos da ADC 58, conforme determinação no sentido de que "Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)." 



    Esclareço que a modulação do item I, parte final, da ADC 58 se refere às sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês, de forma conjunta, e não alternativamente. 



    Não há afronta à coisa julgada, mas apenas a aplicação da tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal em ação de controle concentrado de constitucionalidade, cuja decisão está gravada com eficácia erga omnes e efeito vinculante (CF, art. 102, § 2º). 



    De se notar que, mesmo após o trânsito em julgado, é possível, em situações determinadas, questionar a ineficácia de coisa julgada contrária à decisão proferida pelo STF, seja em impugnação à execução, seja em ação rescisória (CPC, art. 535, § 5º, § 7º e § 8º), o que corrobora a necessidade de coerência nas respostas judiciais.



    Na hipótese, verifico que o título exequendo transitou em julgado em 04.03.2022, após o julgamento da ADC 58, pelo que o caso não se ajusta à modulação de efeitos realizada no julgamento paradigma. 



    Além disso, ainda que assim não fosse, o título exequendo restou assim redigido: 



    De acordo com a modulação dos efeitos consagrada pela jurisprudência do TST, determina-se que os débitos trabalhistas sejam atualizados pela TR até 24.03.2015, observando-se o IPCA-E para o período posterior. 



    Os juros incidirão a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT, observados os demais critérios estabelecidos no art. 39, § 1º, da Lei 8.177/91 e Súmula nº 200 do C. TST. 



    Não tendo a sentença definido categoricamente quais os índices de juros de mora aplicáveis, o caso se ajusta ao disposto do item 9 do paradigma invocado. 



    A decisão reclamada está, assim, em conformidade com o julgamento da ADC 58. 



    Como visto a decisão reclamada tem como fundamento também o trânsito em julgado após a julgamento da ADC 58, não se aplicando a modulação dos efeitos fixada no paradigma. 



    Ademais, a decisão embargada é clara ao afirmar que “a modulação do item I, parte final, da ADC 58 se refere às sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês, de forma conjunta, e não alternativamente”. 



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente